Tribunal: STF
Processo: Rcl 93969
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por IOS - Instituto Odontológico Serrano Ltda – ME e   Marlei de Fatima Bonella Zorzal contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região (TRT 17), nos autos do Processo nº 0000378-83.2021.5.17.0013 ROT, que teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido na ADPF nº 324, nas ADC nº 48, na ADI nº 5.625, no RE nº 958.252 (Tema 725 da Repercussão Geral).
Os reclamantes narram que, na origem, foram demandados em reclamação trabalhista por Janine Soares Fernandes  (ora beneficiária), pleiteando reconhecimento de vínculo empregatício com as empresas reclamantes, em decorrência da prestação de serviços na qualidade de dentista.
Afirmam que a sentença de primeiro grau julgou improcedente os pedidos formulados na inicial, tendo sido reformada em sede de recurso ordinário ajuizado pela parte beneficiária no âmbito do TRT 17.
Enfatizam que o primeiro acórdão, produzido em sede de recuro ordinário, “presumiu a ocorrência de fraude apenas em razão da forma contratual utilizada (contratação via PJ), sem apontar nenhum fato específico que indicasse coação ou vulnerabilidade da Dentista no caso concreto”, o que, segundo alegam, “invert[e] a lógica estabelecida pela Suprema Corte, ao tomar a forma de contratação (PJ) como fator suficiente para configurar vínculo de emprego, dispensando-se da necessária demonstração de subordinação ou de vício de consentimento” (e-doc. 1, p. 7).
Prosseguem relatando que, após o retorno dos autos ao primeiro grau com a respectiva prolação da sentença que reconheceu o vínculo trabalhista, interpuseram recurso ordinário no bojo do qual  

“novamente deixou de aplicar a jurisprudência do STF, agora escudando-se em questão processual insubsistente, porquanto não houve trânsito em julgado material sobre o vínculo, já que o primeiro acórdão teve natureza interlocutória, na medida em que determinou o retorno dos autos à origem, como se nota da decisão da presidência do próprio tribunal” (e-doc. 1, p. 7).

Discorrem que “[a]tualmente, o processo encontra-se em tramitação no Egrégio Tribunal Superior do Trabalho, sob exame de Agravo Regimental em Agravo de Instrumento em Recurso de Revista interposto pelos Reclamantes, ainda sem solução definitiva” (e-doc. 1, p. 7).
Sob esse contexto, a partir dos paradigmas, alegam haver afronta à eficácia dos paradigmas, uma vez que a autoridade reclamada 

“deixou de observar a decisão desta Suprema Corte, tomada em sede de controle concentrado de constitucionalidade na ADPF 324 que consagra a licitude da terceirização ou contratação de serviços via pessoa jurídica, inclusive em atividade-fim, salvo comprovada fraude ou relação de emprego disfarçada” (e-doc. 1, p. 7).

Sustentam, ainda, que o caso não é alcançado pela Suspensão Nacional decretada no Tema 1.389 da Repercussão Geral, pois entende que “a suspensão de que trata o art. 1.035, §5º, do CPC (decorrente do reconhecimento de repercussão geral) dirige-se aos processos em trâmite nas instâncias inferiores, não alcançando os feitos já em curso no próprio STF”  (e-doc. 1, p. 1).
Requerem, por fim, 

“D) A procedência da presente Reclamação Constitucional para determinar a cassação do acórdão de (ID acf7fe4 – DOC. 27) e, simultaneamente, julgar improcedente à Ação Trabalhista nº. 0000378-83.2021.5.17.0013, restabelecendo-se, dessa forma, a sentença de (ID eddb54c – DOC. 12). e.
E) Subsidiariamente ao pedido anterior, caso Vossa Excelência entenda não ser devido o julgamento imediato da Ação Trabalhista nº. 0000378-83.2021.5.17.0013, requer seja dado provimento a esta Reclamação Constitucional para realizar a cassação do acórdão de (ID acf7fe4 – DOC. 27), determinando-se ao Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região a reapreciação do Recurso Ordinário interposto (ID f944701 – DOC. 23) contra a segunda sentença de (ID 3c9e8c5 – DOC. 20), para que reanalise a questão do vínculo empregatício, mas desta vez em observância ao decidido por essa Suprema Corte na ADPF 324 e no RE nº. 958.252, Tema 725 da Repercussão Geral.” (e-doc. 1, p. 22)

É o relatório. Decido. 
Inicialmente, registro que a jurisprudência do STF admite a mitigação da regra do inc. III do art. 989 do CPC, de modo que eventual contraditório se estabeleça após o juízo de procedência fundado em precedente vinculante e/ou reiterada jurisprudência da Corte em torno do paradigma, propiciando maior reflexão no exercício da contraposição em sede reclamatória, em atenção ao princípio da cooperação processual disciplinado no art. 6º do CPC (v.g. Rcl nº 67657 AgR, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe de 10/10/24; Rcl nº 68599 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 18/9/24 e Rcl nº 58665 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe de 2/7/24).
Passo à análise da reclamação.
Compulsando os autos, verifico que a presente reclamatória é ajuizada por IOS - Instituto Odontológico Serrano Ltda. - ME e Marlei de Fátima Bonella Zorzal contra acórdão do TRT 17 que acabou por manter o reconhecimento do vínculo trabalhista em detrimento da contratação civil. Vide:

“A reclamante ajuizou a presente ação em 13/05/2021, postulando a declaração de vínculo de emprego e seus consectários. Nos termos da inicial, a reclamante sustenta ter sido contratada pela reclamada em abril de 2015 para exercer a função de dentista, tendo laborado até janeiro de 2021. Postulou a declaração de vínculo de emprego e seus consectários, como verbas trabalhistas, rescisórias e as multas previstas nos artigos 467 e 477 da CLT. 
Em defesa a reclamada nega a existência de vínculo de emprego e afirma que havia entre as partes contrato de prestação de serviços. Foi proferida sentença de total improcedência da ação, conforme decisão de Id eddb54c. Inconformado, recorreu a reclamante, conforme recurso ordinário interposto (Id 584e919), assentando, em apertada síntese, "patente violação do acórdão Regional à ADPF nº 324 (Rel. Min. Roberto Barroso), das ADIs 3.961 e 5.625, bem como o tema 725 da Repercussão Geral, bem como ao inciso IV, art. 1º e o inciso XIII, art. 5º da Constituição da República de 1988, que consagram a livre iniciativa e pleno exercício de qualquer profissão e atividade econômica.", das Leis nº 13.429/2017 e 13.467/2017 e da Súmula 331 do TST.
Esta 1ª Turma, através de acórdão de minha relatoria, deu provimento ao recurso interposto pela reclamante e declarou a existência de vínculo de emprego entre as partes, deferindo os pedidos constantes nas alíneas "b", "c" e "d" da exordial. Na ocasião, foi ainda determinada a remessa dos autos ao Juízo de origem para julgamento dos demais pedidos. O acórdão encontra-se acostado ao Id 8cebac3. Importante ressaltar que a decisão proferida por esta 1a Turma que reconheceu o vínculo de emprego entre as partes transitou em julgado em 28/11/2023, conforme certidão de Id c8850d7. Os autos então foram recambiados ao Juízo de origem, sendo sentença (Id 3c9e8c5) que julgou procedente em parte os pedidos no tocante aos honorários advocatícios. 
Como se vê, repiso, a insurgência da recorrente encontra óbice na coisa julgada (art. 5º, XXXVI, da CF), na qual foi reconhecida a natureza celetista do vínculo, assim, incabível rediscutir a natureza da relação jurídica havida entre as partes quando a matéria fora debatida em momento jurídico processual anterior com provimento judicial já transitado em julgado. Entender em sentido diverso implicaria violação à coisa julgada material e ao princípio da segurança jurídica. Destarte, nego provimento ao apelo.

Por oportuno, transcrevo trecho de interesse do acórdão resultante do primeiro recurso ordinário julgado pelo TRT 17, no bojo do processo nº 0000378-83.2021.5.17.0013, pelo qual a justiça do trabalho reconheceu a existência de fraude na contratação efetivada por intermédio de pessoa jurídica:

“MÉRITO VÍNCULO DE EMPREGO. PEJOTIZAÇÃO. CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA 
Inconformada com a r. sentença que julgou improcedente o pleito em destaque, recorre a reclamante, assentando que se encontram preenchidos os requisitos dos artigos 2º e 3º da CLT, apontando a prova oral e os documentos juntados aos autos para que seja reconhecido o vínculo de emprego nos exatos termos postulados na inicial. 
Pois bem. A controvérsia dos autos cinge-se em saber se houve fraude no contrato de parceria firmado entre as reclamadas e a reclamante, dentista, (ou sua empresa, a partir da constituição em 2019) para fins de reconhecimento de vínculo empregatício entre as partes. 
O vínculo empregatício é o contrato celebrado entre um empregador e um empregado visando a prestação continuada de um serviço, mediante salário. 
A característica essencial da relação de emprego é a existência da subordinação, segundo a qual o empregado está sujeito às ordens do empregador, nos limites previstos no contrato e na lei. 
Conforme exposto no art. 3º da Consolidação das Leis do Trabalho, "considera-se empregado toda e qualquer pessoa física que prestar serviços de natureza não eventual a empregador, sob a dependência deste e mediante salário.
Portanto, para a configuração, é necessária a existência dos requisitos dos artigos 2º e 3º da CLT, quais sejam: (...)
E no caso dos autos, a reclamada não nega a prestação de serviços da autora, atraindo para si, portanto, o ônus de comprovar a inexistência dos elementos fáticos-jurídicos consubstanciadores do vínculo de emprego (arts. 373, II, do CPC e 818 da CLT). 
In casu, do conjunto probatório dos autos, verifica-se a existência dos elementos necessários ao reconhecimento da relação de emprego, confirmando, assim, a tese obreira. Explico:
Como bem observado pela r. sentença: "quanto ao serviço prestado por pessoa física, não há dúvida. Do que se extrai dos autos, apenas a reclamante prestou serviços, mesmo após a relação se estabelecer formalmente com AFFINITY CENTRO ODONTOLÓGICO ESPECIALIZADO EIRELI, pessoa jurídica criada pela reclamante em meados de 2019. Ademais, não há prova suficiente pelo polo passivo para afastar a pessoalidade. Não houve prova de que a reclamante poderia se fazer substituir em sua função por qualquer pessoa que ela mesma designasse.
A onerosidade também é inegável. Ficou claro que as partes dividiam os valores recebidos dos atendimentos particulares e de planos de saúde, seja por meio de porcentagem seja por valor fixo de cada procedimento. No que concerne à habitualidade, cabe pontuar, primeiramente, que a doutrina e jurisprudência caminham no sentido de se considerar habitual a prestação de serviços quando a atividade desempenhada estiver inserida nos fins normais do empreendimento. Em caso afirmativo, o critério temporal perde relevância. E, no caso dos autos, é evidente que a atividade desempenhada pela autora, de dentista estava inserida nos fins normais do empreendimento (1ª reclamada), que tem como atividade econômica principal a atividade odontológica (CNAE 86.30-5- 04). Ademais, ficou evidenciado que, entre 2015 e 2021, a reclamante prestou serviços em consultórios mantidos pelo polo passivo em pelo menos dois dias por semana (a habitualidade alegada na inicial e os horários foram parcialmente infirmados pelas respostas das outras instituições em que a reclamante laborou à época).
Ou seja, demonstrados a pessoalidade, onerosidade e habitualidade (arts. 2º e 3º da CLT). Contudo, quanto à subordinação, divirjo do juízo a quo. 
A prova oral colhida em audiência e disponível em Consulta Processual esclarece que os agendamentos de clientes e os procedimentos efetuados passavam pelo crivo da ré. Além disso, os documentos colacionados aos autos, sobretudo os prints de conversas extraídas da multimídia WatSapp (ID. caa648d), demonstram que procedimentos indicados pela reclamante, tendo em vista a condição técnica de sua profissão (dentista) exigir certa autonomia para solicitar procedimentos em face da condição clínica específica do paciente, por diversas vezes, foi alterado por determinação da ré. Além disso, constam nos autos as tabelas estabelecidas pelo empregador vinculando procedimentos e valores para cada serviço que era efetuado pelos dentistas que laboravam em prol da clínica ré. 
Diante da prova dos autos, verifico que a autora prestava serviços em favor da reclamada de forma regular, totalmente inserido na rede da empresa, ou seja, na estrutura dela, laborando em favor de sua atividade-fim. Portanto, presente o que Exmo. Ministro Maurício Godinho Delgado denomina de "subordinação estrutural" (Direitos Fundamentais na Relação de Trabalho. Revista LTr, vol. 70, nº 6, jun/2006, p. 667). 
Ele defende sua readequação conceitual, ajustando-a às características contemporâneas do mercado de trabalho, "acentuando, como ponto de destaque, a inserção estrutural do obreiro na dinâmica do tomador de serviços".

Portanto, diversamente do que alega a ré, as provas dos autos, sopesadas, demonstram evidente presença dos requisitos ensejadores da relação empregatícia. 
À vista disso, o contrato de prestação de serviços não corresponde à verdade dos fatos. De clareza solar que a situação que ora se analisa amolda-se, nitidamente, ao modelo alcunhado de "pejotização", em evidente tentativa de burla aos direitos trabalhistas, na qual o empregado é compelido ou induzido pelo empregador a constituir pessoa jurídica como condição para o início ou continuidade do vínculo, o qual se dá com a presença de todos os requisitos previstos no artigo 3º da CLT. 
Infelizmente, o Direito do Trabalho é alvo de constantes subterfúgios para mascarar a relação de emprego sob o rótulo de figuras civilistas, como prestações de serviços autônomos, por exemplo. 
Atualmente, o fenômeno supracitado tem recebido alcunha pitoresca e se espraia como incêndio em mato seco: a pejotização. A pejotização consiste em transformar pessoas físicas em pessoas jurídicas e, ao invés de serem trabalhadores de uma empresa, passariam a ser uma empresa prestando serviços para outra empresa, em palavras não tão belas, trabalhadores que passam a usar esta roupagem contratual para não perder o posto de trabalho, mascarando o suposto vínculo empregatício. Trata-se da busca pelo fim da relação entre capital e trabalho, objetivando a relação, apenas, entre empresas. 
Vale lembrar que o contrato de trabalho é um contrato-realidade e se configura independentemente da vontade das partes. Por força do princípio da primazia da realidade, a ideia que as partes fazem das circunstâncias e até a intenção que as animou não se revestem de força vinculativa para a determinação da natureza jurídica da relação estabelecida. Ainda que recusem as posições de empregado e empregador, estarão ligadas por contrato de trabalho, uma vez verificados os requisitos de sua conceituação legal. 
A lição de Américo Plá Rodriguez, ao apontar como princípio fundamental do ordenamento jurídico do trabalho o da primazia da realidade, que, no caso de discordância entre o que ocorre na prática e o que emerge dos documentos e acordos, se deve dar preferência ao que ocorre no mundo dos fatos. 
É o primado da realidade sobre a forma, determinando o reconhecimento do vínculo empregatício, uma vez configurados todos os seus elementos, constantes do art. 3º da CLT. (...)
O estreito liame entre a exigência e a oferta ao empregado para que se "desvincule" da empresa e, assim, passe a assumir o risco do próprio negócio, prestando-lhe serviços, não elide a possibilidade do reconhecimento do vínculo, quando, presentes os elementos constitutivos de tal elo empregatício, caso assim se configurar. 
Dessa forma, verifica-se que, apesar da dificuldade que o trabalhador hipossuficiente possui para comprovar os fatos relativos ao vínculo empregatício, a prova colhida nos autos demonstra de forma contundente a existência dos mencionados elementos configuradores da relação de emprego, sendo certo que as rés, nesse contexto, não produziram provas suficientes para se desincumbirem do ônus de comprovar a inexistência dos requisitos previstos no art. 3º consolidado (arts. 373, II, do CPC e 818 da CLT).
 Assim, a sentença merece reparos. Declara-se, portanto, calcada no princípio do contrato realidade, que o que se estabeleceu entre a reclamante a reclamada foi uma genuína relação de emprego (arts. 2º e 3º da CLT). Em face do princípio da continuidade, declara-se que os termos inicial e de encerramento da relação material de emprego são as datas indicadas na inicial, cabendo a ré a contraprova, por ser fato modificativo e extintivo do direito da reclamante, ônus do qual não se desincumbiu (art. 818 da CLT), sendo nulo, portanto, o "contrato de parceria comercial" Cabia ao Empregador comprovar o valor salarial da reclamante, com expressa indicação aritmética, por ser vedada a forma complessiva (art. 464 da CLT e S. 91 do c. TST).
Não se desincumbindo de tal encargo, declara-se a admissão em 06/04 /2015, e dispensa em 08/02/2021, já com a projeção do aviso prévio, na função de dentista e que recebia o salário de R$8.400,00, devendo a reclamada proceder à respectiva assinatura e à anotação dos termos inicial e final do contrato de trabalho na CTPS da reclamante, e demais anotações pertinentes, conforme decidido. 
Por conseguinte, determina-se a ré que proceda às anotações pertinentes ao contrato de trabalho, ora declarado e constituído, na CTPS da ex-trabalhadora (art.29 da CLT). Comina-se preceito cominatório diário a se fixar em sentença de liquidação, se perdurar o inadimplemento da obrigação infungível por parte do empregador após o trânsito em julgado e regular intimação para a tanto proceder. Porém, em caso de reiterado descumprimento, desde já, autoriza-se a Secretaria do Juízo a proceder às pertinentes anotações, quanto ao contrato de trabalho na Carteira de Trabalho e Previdência Social do empregado, (CLT, art.39, §2º). 
Por conseguinte, faz jus a reclamante às verbas salariais, fundiárias e rescisórias postuladas na inicial, nos termos das alíneas "b", "c" e "d" da exordial. 
De resto, como os pedidos da parte autora não foram objeto de julgamento de mérito pela instância ordinária, determino a remessa dos autos ao Juízo a quo para análise e julgamento, conforme entender de direito.
 Dou provimento, nos termos supra” (e-doc. 16).

Nos julgamentos da ADPF nº 324/DF e do RE nº 958.252/MG (representativo da controvérsia do Tema nº 725 da repercussão geral), realizados conjuntamente na sessão plenária de 30/8/18, o STF concluiu, após amplo debate, pela compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho, conclusão explicitada pelo Ministro Luiz Fux na ementa do acórdão exarado no referido recurso extraordinário. Vide:  

“[...] 4. Os valores do trabalho e da livre iniciativa, insculpidos na Constituição (art. 1º, IV), são intrinsecamente conectados, em uma relação dialógica que impede seja rotulada determinada providência como maximizadora de apenas um desses princípios, haja vista ser essencial para o progresso dos trabalhadores brasileiros a liberdade de organização produtiva dos cidadãos, entendida esta como balizamento do poder regulatório para evitar intervenções na dinâmica da economia incompatíveis com os postulados da proporcionalidade e da razoabilidade. [...] 9. A terceirização não fragiliza a mobilização sindical dos trabalhadores, porquanto o art. 8º, II, da Constituição contempla a existência de apenas uma organização sindical para cada categoria profissional ou econômica, mercê de a dispersão territorial também ocorrer quando uma mesma sociedade empresarial divide a sua operação por diversas localidades distintas. [...] 11. A cisão de atividades entre pessoas jurídicas distintas não revela qualquer intuito fraudulento, consubstanciando estratégia, garantida pelos artigos 1º, IV, e 170 da Constituição brasileira, de configuração das empresas para fazer frente às exigências dos consumidores, justamente porque elas assumem o risco da atividade, representando a perda de eficiência uma ameaça à sua sobrevivência e ao emprego dos trabalhadores. [...] 16. As leis trabalhistas devem ser observadas por cada uma das empresas envolvidas na cadeia de valor com relação aos empregados que contratarem, tutelando-se, nos termos constitucionalmente assegurados, o interesse dos trabalhadores. [...] 21. O escrutínio rigoroso das premissas empíricas assumidas pela Corte de origem revela insubsistentes as afirmações de fraude e precarização, não sendo suficiente para embasar a medida restritiva o recurso meramente retórico a interpretações de cláusulas constitucionais genéricas, motivo pelo qual deve ser afastada a proibição, em homenagem às liberdades fundamentais consagradas na Carta Magna (art. 1º, IV, art. 5º, II, e art. 170). 22. Em conclusão, a prática da terceirização já era válida no direito brasileiro mesmo no período anterior à edição das Leis nº. 13.429/2017 e 13.467/2017, independentemente dos setores em que adotada ou da natureza das atividades contratadas com terceira pessoa, reputando-se inconstitucional a Súmula nº. 331 do TST, por violação aos princípios da livre iniciativa (artigos 1º, IV, e 170 da CRFB) e da liberdade contratual (art. 5º, II, da CRFB) [...]” (Plenário, DJe de 13/9/19).  

Essa conclusão foi veiculada, também, na ementa do acórdão formado na ADPF nº 324/DF, de relatoria do Ministro Roberto Barroso:  
   
“[...] O direito do trabalho e o sistema sindical precisam se adequar às transformações no mercado de trabalho e na sociedade. 2. A terceirização das atividades-meio ou das atividades-fim de uma empresa tem amparo nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, que asseguram aos agentes econômicos a liberdade de formular estratégias negociais indutoras de maior eficiência econômica e competitividade. 3. A terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários. É o exercício abusivo da sua contratação que pode produzir tais violações. 4. Para evitar tal exercício abusivo, os princípios que amparam a constitucionalidade da terceirização devem ser compatibilizados com as normas constitucionais de tutela do trabalhador, cabendo à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias (art. 31 da Lei 8.212/1993) [...]” (Plenário, DJe de 6/9/19).  

Na ADC nº 48 e na ADI nº 3.961, ao afirmar a constitucionalidade da natureza comercial do vínculo de trabalho formado sob a égide da Lei nº 11.442/07, o STF reiterou a ratio que informara o julgamento da ADPF nº 324 e do Tema nº 725 RG, restando consignado o seguinte:  
   
“2. É legítima a terceirização das atividades-fim de uma empresa. Como já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição não impõe uma única forma de estruturar a produção. Ao contrário, o princípio constitucional da livre iniciativa garante aos agentes econômicos liberdade para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente (CF/1988, art. 170). A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, art. 7º). Precedente: ADPF 524, Rel. Min. Luís Roberto Barroso.” (ADC nº 48, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, DJe de 19/5/20 - grifos nossos)  

Há, ainda, precedentes do STF nos quais o julgado na ADPF nº 324 e a tese do Tema nº 725 RG justificaram a procedência da reclamação para afirmar a licitude do fenômeno da contratação de pessoa jurídica, ainda que unipessoal, para prestação de serviço a empresa tomadora de serviço, destacando-se não apenas a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho assentada nos precedentes obrigatórios, como também a ausência de condição de vulnerabilidade na opção pelo contrato firmado a justificar a proteção estatal por meio do Poder Judiciário, reconhecendo o vínculo empregatício. Vide:  
   
“CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO DE AGRAVO DESPROVIDO. 1. O acórdão recorrido considerou ilegítima a terceirização, pois entendeu evidenciada a prática de pejotização, utilizando-se de um contrato civil entre pessoas jurídicas para descaracterizar o vínculo de emprego. 2. A controvérsia que se apresenta nestes autos é comum tanto ao que decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO) quanto no do Tema 725-RG (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), oportunidade em que esta CORTE fixou tese no sentido de ser lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante. 3. A conclusão adotada pelo acórdão recorrido acabou por contrariar os resultados produzidos nos RE 958.252 (Rel. Min. LUIZ FUX) e ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), a sugerir, consequentemente, o restabelecimento da autoridade desta CORTE quanto ao ponto. 4. Recurso de Agravo a que se nega provimento.” (Rcl nº 58.301AgR-segundo, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 3/5/23). 
“DIREITO DO TRABALHO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA ÀS DECISÕES PROFERIDAS NA ADPF 324, NO RE 958.252, NA ADC 48, NA ADI 3.961 E NA ADI 5.625. LICITUDE DE OUTRAS FORMAS DE ORGANIZAÇÃO DA PRODUÇÃO E DE PACTUAÇÃO DA FORÇA DE TRABALHO. 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática pela qual se julgou procedente o pedido formulado na reclamação, para cassar decisão de Tribunal Regional do Trabalho que afastou contrato de sociedade, reconhecendo a existência de relação de emprego entre as partes. 2. Ofensa ao decidido nos paradigmas invocados (ADPF 324, no RE 958.252 (Tema 725 RG), na ADC 48 e na ADIs 3.961 e 5.625), nos quais se reconheceu a licitude de outras formas de organização da produção e de pactuação da força de trabalho. 3. O contrato de emprego não é a única forma de se estabelecerem relações de trabalho, pois um mesmo mercado pode comportar alguns profissionais que sejam contratados pelo regime da Consolidação das Leis do Trabalho e outros profissionais cuja atuação tenha um caráter de eventualidade ou maior autonomia. 4. São lícitos, ainda que para a execução da atividade-fim da empresa, os contratos de terceirização de mão de obra, parceria, sociedade e de prestação de serviços por pessoa jurídica (pejotização), desde que o contrato seja real; isto é, de que não haja relação de emprego com a empresa tomadora do serviço, com subordinação, horário para cumprir e outras obrigações típicas do contrato trabalhista, hipótese em que se estaria fraudando a contratação. 5. Caso em que o reclamante não se trata de trabalhador hipossuficiente, sendo capaz, portanto, de fazer uma escolha esclarecida sobre sua contratação. Inexistente, na decisão reclamada, qualquer elemento concreto de que tenha havido coação na contratação celebrada. 6. Agravo interno a que se nega provimento.” (Rcl 56285 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 30/3/23).  
“CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO PROVIDO. 1. A controvérsia, nestes autos, é comum tanto ao decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), quanto ao objeto de análise do Tema 725 (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), em que esta CORTE fixou tese no sentido de que: “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante”. 2. A Primeira Turma já decidiu, em caso análogo, ser lícita a terceirização por ‘pejotização’, não havendo falar em irregularidade na contratação de pessoa jurídica formada por profissionais liberais para prestar serviços terceirizados na atividade-fim da contratante (Rcl 39.351 AgR; Rel. Min. ROSA WEBER, Red. p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11/5/2020). 3. Recurso de Agravo ao qual se dá provimento.” (Rcl nº 47843 AgR, Rel. p/ ac. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 7/4/22).  

 No mesmo sentido: Rcl nº 58691 AgR, Rel.p/ ac. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de  9/1/24 e Rcl nº 53688 AgR, Rel. p/ ac. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe de 12/12/23, Rcl nº 57057 AgR, Rel. p/ ac. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 28/6/23).    
Do teor da decisão ora reclamada, infere-se que a Justiça do Trabalho desconsiderou ajuste de natureza comercial firmado entre a parte ora reclamante e a beneficiária (e-doc. 7), de forma contrária aos precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal nos sentido de que “[a] proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, art. 7º)” (ADC nº 48, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário), com base no postulado constitucional da liberdade econômica e sua compatibilidade com os valores sociais do trabalho.  
Observe-se, contudo, que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, por maioria, reconheceu a repercussão geral da matéria constitucional versada nestes autos, dando ensejo ao Tema nº 1389 (ARE n. 1532603), no qual será apreciada a “competência e ônus da prova nos processos que discutem a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços; e a licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo para essa finalidade”.
No dia 14 de abril de 2025, o Relator do ARE n. 1532603, Min. Gilmar Mendes, determinou a suspensão nacional dos processos, nos seguintes termos: 

“Conforme disposto no art. 1.035, § 5º, do CPC, “Reconhecida a repercussão geral, o relator n